Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727238-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RANGEL SILVA FONSECA, VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Decidiu-se, na sentença, que quanto aos bens apreendidos indicados nos itens 27 a 32, os réus deverão reclamá-los no prazo previsto no art. 123 do CPP, pena de perdimento em favor da União (ID 75627580, p. 20). O pedido de restituição do bem indicado no item 27 do auto de apreensão, feito pela defesa do réu Rangel Silva Fonseca (ID 77389659), será examinado no julgamento da apelação, conforme decisão de ID 77502918. Recomenda-se à defesa do réu juntar documento comprobatório da propriedade do bem. Intime-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES